Tribunal: TJDFT
Processo: 0717927-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. PÓS BARIÁTRICA. TEMA 1069 STJ. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA INDEVIDA. DEVER DE CUSTEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Excetuada, da ordem de suspensão dos processos em face do julgamento do Tema Repetitivo 1069 do STJ, a concessão de tutelas provisórias de urgência para determinar a autorização/realização de procedimento cirúrgico reparatório em pacientes pós realização de cirurgia bariátrica.

2. Conforme precedentes deste TJDFT, as cirurgias pós bariátricas constituem fase avançada do tratamento de obesidade mórbida, possuem finalidade corretiva e, portanto, não se tratam de mero procedimento estético.

3. Negativa pelo plano de saúde indevida, determinada a concessão da autorização para realização dos procedimentos corretivos para retirada do excesso de pele.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.